Tribunal: TJMT
Processo: 1034096-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034096-70.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Penhora / Depósito/ Avaliação, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCIA APARECIDA DAVID - CPF: 515.376.809-00 (ADVOGADO), AIRES POLESE - CPF: 495.674.209-63 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA TOMAZ MENDES - CPF: 019.583.821-16 (ADVOGADO), MA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 19.918.075/0001-84 (EMBARGANTE), HILDE ULIAN COUTINHO - CPF: 032.410.561-47 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENHORA. DECISÃO SURPRESA. IMPUGNAÇÃO POR TERCEIRO INTERESSADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu impugnação à penhora apresentada por terceiro interessado. A embargante sustentou omissão do acórdão quanto à nulidade da decisão que reativou a penhora sem prévia intimação, e apontou erro de premissa fática sobre a natureza da decisão anterior que desconstituiu a penhora, além de alegar omissão quanto à violação da boa-fé objetiva e ao comportamento contraditório da parte contrária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão
omitiu-se
ao não analisar a tese de nulidade por decisão surpresa, com violação aos artigos 9o e 10 do CPC; (
ii
) examinar se houve erro de premissa fática ao interpretar a natureza da decisão anterior que levantou a penhora; (
iii
) avaliar a alegação de omissão quanto à análise de violação à boa-fé objetiva e vedação ao comportamento contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão efetivamente se omite quanto à análise da tese de nulidade por cerceamento de defesa, devendo ser suprida a omissão, nos termos do artigo 1.022, II, do CPC.

A ausência de prévia intimação não possui força para alterar o resultado do julgamento, tendo em vista a inadequação da via eleita para impugnar a penhora, que deve ocorrer por meio de embargos de terceiro (art. 674 do CPC), e não por simples petição nos autos de execução.

A nulidade por cerceamento de defesa não convalida a utilização de meio processual inadequado, devendo ser arguida pela via correta.

A prévia intimação mostra-se dispensável diante da modificação relevante no estado de fato — a suspensão unilateral dos pagamentos —, o que afasta a alegação de surpresa processual.

Não há erro de premissa fática, pois a suspensão dos pagamentos alterou substancialmente o contexto fático, legitimando a reanálise da penhora com base no art. 505, I, do CPC.

A tese de violação à boa-fé objetiva e ao comportamento contraditório foi implicitamente afastada ao se reconhecer a ausência de preclusão e a possibilidade de reavaliação da penhora.

O prequestionamento de dispositivos legais não dispensa o cumprimento dos pressupostos do art. 1.022 do CPC, sendo incabível a simples reiteração de argumentos já apreciados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A omissão quanto à análise de nulidade por decisão surpresa deve ser suprida, mas não implica modificação do resultado se a via processual eleita for inadequada.

A ausência de prévia intimação não configura cerceamento de defesa quando a decisão que restabelece a penhora decorre de modificação relevante no estado de fato.

A alegação de violação à boa-fé objetiva é afastada quando a conduta da parte encontra respaldo legal diante da frustração da garantia anteriormente oferecida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 9o, 10, 505, I, 674 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1034096-70.2025.8.11.0000

MA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA X HILDE ULIAN COUTINHO
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
Recurso de E
mbargos de
D
eclaração
interposto
por
MA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
, contra o acórdão que, por unanimidade,
negou

provimento
ao recurso de agravo de instrumento, interposto
em face de
HILDE ULIAN COUTINHO
,
mantendo
inaltterada
a decisão de origem que i
ndeferiu
a impugnação à penhora apresentada pela agravante
, ora embargante.

Para tanto,
a embargante alega que o acórdão padece de omissão e erro de premissa fática. Sustenta que o julgado não se manifestou sobre a arguição de nulidade absoluta da decisão que reativou a penhora, por violação aos artigos 9o e 10 do CPC, que vedam a decisão surpresa.

Argumenta que o acórdão partiu de premissa fática equivocada ao considerar que a primeira decisão que desconstituiu a penhora seria uma mera substituição de garantia, quando na verdade decorreu do reconhecimento jurídico do pedido pela própria credora nos embargos de terceiro anteriormente ajuizados.

Aduz ainda que o julgado se omitiu quanto à análise da violação da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
) pela parte embargada, que teria anuído com o levantamento da penhora e posteriormente requerido sua reativação.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que seja dado provimento ao agravo de instrumento, determinando-se o levantamento definitivo da penhora sobre o imóvel. Subsidiariamente, postula o prequestionamento de dispositivos legais para viabilizar o acesso às instâncias superiores.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Após detida análise dos autos, reconheço que o acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre a alegação de nulidade da decisão que reativou a penhora por cerceamento de defesa e violação aos artigos 9o e 10o do CPC, sendo necessário o suprimento dessa omissão.

De fato, a embargante sustentou em suas razões recursais que a decisão que restabeleceu a constrição sobre seu imóvel foi proferida sem prévia intimação para manifestação, em afronta ao princípio do contraditório e à vedação da decisão surpresa.

Quanto a este ponto específico, assiste razão à embargante ao apontar a omissão. Contudo, o reconhecimento dessa omissão não conduz à modificação do resultado do julgamento, pelos fundamentos que passo a expor.

Embora seja inegável a importância do contraditório prévio como garantia processual fundamental, especialmente à luz dos artigos 9o e 10o do CPC, que consagram a vedação à decisão surpresa, no caso concreto, a eventual irregularidade procedimental não tem o condão de alterar a conclusão do acórdão quanto à inadequação da via eleita para impugnação da penhora.

Isso porque, independentemente da existência ou não de prévia intimação da embargante antes da decisão que restabeleceu a penhora, permanece inalterado o entendimento de que a impugnação à constrição por terceiro interessado deve ser feita mediante embargos de terceiro, conforme expressa previsão do art. 674 do CPC, e não por simples petição nos autos da execução.

A eventual nulidade processual por cerceamento de defesa constitui matéria que deve ser arguida na via processual adequada - no caso, os embargos de terceiro - não servindo como fundamento para convalidar a utilização de meio impróprio de impugnação à penhora.

Ademais, no contexto específico dos autos, a prévia intimação da embargante se mostra dispensável, uma vez que a decisão que restabeleceu a penhora decorreu diretamente da frustração da garantia substitutiva, ocasionada pela própria conduta da embargante ao suspender unilateralmente os pagamentos ao executado.

Nesse cenário, a embargante já tinha ciência da possibilidade de restabelecimento da constrição como consequência natural da ineficácia da garantia substitutiva, não se configurando verdadeira surpresa processual a decisão que apenas restabeleceu o status quo ante diante da modificação fática relevante.

Portanto, ainda que se reconheça a omissão do acórdão quanto à análise da tese de nulidade por cerceamento de defesa, tal circunstância não altera a conclusão do julgado, pois a via eleita para impugnação da constrição permanece inadequada, sendo necessário o ajuizamento de embargos de terceiro.

Quanto às demais alegações de omissão e erro de premissa fática, não assiste razão à embargante.

O acórdão reconheceu corretamente que houve modificação substancial no estado de fato após a decisão que desconstituiu a penhora sobre o imóvel, consistente na suspensão unilateral dos pagamentos pela embargante ao executado.

A natureza jurídica da decisão que inicialmente desconstituiu a penhora - se decorrente de mera substituição de garantia ou de reconhecimento jurídico do pedido - não altera a conclusão de que a suspensão dos pagamentos configurou modificação relevante no estado de fato, autorizando a reanálise da questão pelo magistrado, nos termos do art. 505, I, do CPC.

Ademais, a justificativa para a suspensão dos pagamentos - exercício da exceção do contrato não cumprido em razão de gravames existentes na matrícula do imóvel - constitui matéria de mérito que deve ser discutida na via processual adequada, qual seja, os embargos de terceiro.

Por fim, quanto à alegada omissão sobre a violação da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório, observa-se que tais argumentos estão compreendidos na análise da questão principal decidida no acórdão.

Ao reconhecer a inadequação da via eleita e a inexistência de preclusão
pro

judicato
em razão da modificação do estado de fato, o acórdão implicitamente afastou a tese de violação à boa-fé objetiva, pois a conduta da embargada encontra respaldo legal na possibilidade de reavaliação da garantia executiva diante da frustração da penhora sobre os créditos.

No que concerne ao prequestionamento, cumpre ressaltar que os embargos declaratórios, mesmo quando manejados com tal propósito, estão sujeitos aos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à mera reiteração de teses já apreciadas.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO a
os embargos de declaração apenas para suprir a omissão quanto à análise da tese de nulidade por cerceamento de defesa, sem atribuir efeitos infringentes ao julgado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026